Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704008-09.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSEILDO DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PASEP. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA CONTRÁRIA À VERSÃO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ GESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CÁLCULOS QUE NÃO OBSERVAM AS DIRETRIZES LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. I. A atualização monetária e os juros anuais sobre saldos das contas individuais do PASEP têm índices legalmente previstos (Lei Complementar 08/1970 e Lei Complementar 26/1975, entre outras). As normas também preveem os casos de saque e retirada anual de parte dos rendimentos, por depósito em conta corrente ou crédito em folha de pagamento. E o Banco do Brasil S.A., como administrador e operacionalizador do fundo, está vinculado aos dispositivos legais, assim como a parte autora. II. Produzida prova pericial, cuja conclusão foi contrária à versão da parte autora. Comprovada tecnicamente a utilização de índices diversos dos legais pela parte autora, bem como a desconsideração de saques aparentemente autorizados por lei. Não constatada impugnação apta a desqualificar os fundamentos do laudo. III. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que os índices legais deixaram de ser aplicados pelo banco/réu a ponto de configurar má gestão (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I). IV. A obrigação de indenizar decorre da prática de ato ilícito, a qual não foi concretamente demonstrada, uma vez que o banco/demandado teria cumprido sua função legalmente atribuída. V. A tese firmada no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça foi inteiramente observada no caso concreto. VI. No mais, o dano extrapatrimonial exige relevante afetação aos atributos dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, art. 12), o que não resulta concretamente evidenciado. VII. Apelação desprovida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 5o, inciso LV, e 239, §3o, ambos da Constituição Federal, 39, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor, 189 do Código Civil, 319, inciso III, 337, 350, 351, 352, 371, 396, 427, 437, 489, inciso II e §1o, 832 e 1.022, caput, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 3o, alíneas “b” e “c”, e 4o, ambos da Lei Complementar no 26/1975, suscitando negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação da decisão. Articula a responsabilização da instituição financeira pela má gestão da conta PASEP. Pondera acerca dos desfalques e retiradas indevidas realizadas pelo banco. Assim, pede seja reconhecido os saques indevidos realizados pelo recorrido e sua influência no saldo final da conta PASEP da parte recorrente. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 239, §3o, ambos da Constituição Federal, pois “Refoge da esfera de competência do Superior Tribunal de Justiça o exame, em sede de recurso especial, da alegação de ofensa a dispositivo da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 489, inciso II e §1o, e 1.022, caput, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, uma vez que “Inexiste negativa de prestação jurisdicional ou violação aos arts. 489 e 1022 do CPC quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (AgInt no AREsp n. 2.200.245/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante à mencionada ofensa aos artigos 39, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor, 189 do Código Civil, 319, inciso III, 337, 350, 351, 352, 371, 396, 427, 437 e 832, todos do Código de Processo Civil, 3o, alíneas “b” e “c”, e 4o, ambos da Lei Complementar no 26/1975. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Também verifico que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028